Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa. Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Herdeiros. Ilegitimidade passiva. Omissão no acórdão. Efeitos infringentes. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo herdeiros no polo passivo de execução fiscal relativa a débitos de IPTU. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de citação válida do espólio, extinto antes do ajuizamento da execução, e à emissão das CDAs em nome de sujeito passivo inexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal após o encerramento do inventário e extinção do espólio; e ii) estabelecer se a ilegitimidade passiva da embargante impõe a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não enfrentou aspectos essenciais do caso, como a ausência de citação válida do espólio e a emissão das CDAs em nome de sujeito passivo extinto, contrariando a Súmula 392 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que, encerrado o inventário e extinto o espólio, não é possível redirecionar a execução fiscal aos herdeiros sem prévia citação válida do espólio.
5. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida do espólio extinto impede o redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros. 2. É inviável a substituição do sujeito passivo da execução fiscal após o encerramento do inventário, conforme a Súmula 392 do STJ.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; CC, art. 1.792; CTN, art. 131, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05/10/2021, p. 05/11/2021; TJDFT, Acórdão no 933289, 20100112328228, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09/03/2016, p. 15/04/2016.